Tribunal: TJSP
Processo: 1048997-25.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1048997-25.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante BENSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR
LIMITADA, é embargado GABRIEL LIMA VIDEIRA(JUST.GRAT) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1048997-25.2017.8.26.0576.50000
Comarca: São José do Rio Preto (3a Vara Cível)
Embargante: Bensaúde Plano de Assistência Médica Hospitalar
Limitada
Embargado: Gabriel Lima Videira (menor)
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto n. 18.981
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
521/527, afirmando a embargante haver omissões no julgado, posto que
encontra-se obscuro quanto à prova dos autos utilizada para a conclusão da
decisão, uma vez que, conforme fls. 183 e 184, dois dos seis competentes
neurocirurgiões credenciados pela embargante declararam-se aptos a
realizar a cirurgia necessária ao embargado, tornando-se oportuno ressaltar
que a embargante é uma Operadora de Planos de Saúde nos exatos termos
da Lei 9.656/98 e que, por este motivo, não realiza tratamento do paciente,
apenas cobre ou não os tratamentos realizados por terceiros credenciados,
bem como omisso quanto à validade das cláusulas contratuais firmadas
pelas partes que convencionam somente a cobertura dos atendimentos
realizados por serviços credenciados pela embargante (cláusula 8.7 e
seguintes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Consta do relatório médico de fls. 110 que "após um
traumatismo cranioencefálico houve progressão do
cisto aracnoide. Há necessidade de tratamento
cirúrgico com o intuito de comunicar o cisto com as
cisternas cerebrais, de modo a controlar o aumento da
pressão intracraniana”, aduzindo que “há necessidade
de tratamento cirúrgico especializado, através de
microcirurgia
e
fenestração
do
cisto.
Tal
procedimento deve ser executado o mais breve
possível”.(gn).
Consoante entendimento médico, a neurocirurgia
pediátrica é “uma especialidade neurocirúrgica que
trata de doenças neurológicas congênitas e adquiridas
na infância. As doenças neurocirúrgicas que ocorrem
em crianças diferem das doenças que ocorrem nos
adultos”,
esclarecendo-se
que
“as
cirurgias
neurológicas em crianças são delicadas e há risco
relacionado ao sangramento, pois a criança tem as
estruturas
do
sistema
nervoso
ainda
em
desenvolvimento e tem um volume sanguíneo corpóreo
restrito”1
Omissis
Está assentado o entendimento perante o Superior
Tribunal de Justiça de que, “o reembolso das despesas
efetuadas pela internação em hospital não conveniado
é admitido em casos especiais (inexistência de
estabelecimento credenciado no local, recusa do
hospital conveniado de receber o paciente, urgência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
internação, etc)” (REsp 402727/SP, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, j. de
9/12/2003, DJ 2/2/2004, p. 333; AgRg no REsp
917.668/SC,
Rel.
Ministro
VASCO
DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, j. de 1o/9/2009, DJe
17/9/2009; REsp 685.109/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 287).
Os respeitáveis médicos credenciados que deram as
declarações de fls. 183/184, chegaram a atender o
paciente quando foi internado devido ao acidente, mas
não deram solução adequada ao caso. A requerida não
provou que os não menos respeitáveis médicos
indicados às fls. 288, pudessem ter prestado o
atendimento
necessário
e
adequado.
Consoante
pesquisa ao CREMESP3, nenhum deles consta com
especialização em Neuropediatria, diversamente do Dr.
Ricardo Santos de Oliveira, com experiência na área de
Medicina, com ênfase em Neurocirurgia Pediátrica,
atuando principalmente nos seguintes linhas de
pesquisa: Neoplasia cerebrais sólidas da infância e
glicobiologia
de
tumores
cerebrais
pediátricos,
conforme seu Currículo Lattes.
Desta forma, a apelante deve cobrir todos os custos
necessários
ao
atendimento
da
criança,
como
reconhecido na sentença, que fica mantida por seus
judiciosos fundamentos.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli4: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
3 <https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=GuiaMedico&pesquisa=proc>.Acesso em 18.10.2019.
4 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica